Tribunal: TJSP
Processo: 0050419-85.2014.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Apelação. Execução fiscal. Imposto sobre serviços de qualquer natureza. Exercício de 2011. Acórdão a reduzir, de ofício, a verba honorária com espeque no artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil. Interposição de recurso especial. Devolução dos autos com esteio no artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil.

Honorários advocatícios. Causa de baixa complexidade e de valor elevado.

Ementa:
Apelação. Execução fiscal. Imposto sobre serviços de qualquer natureza. Exercício de 2011. Acórdão a reduzir, de ofício, a verba honorária com espeque no artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil. Interposição de recurso especial. Devolução dos autos com esteio no artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil.

Honorários advocatícios. Causa de baixa complexidade e de valor elevado. Aplicação do disposto no artigo 85, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil. Admissibilidade. Precedente do Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso especial repetitivo (Tema 1.076). Julgamento do apelo alterado.